Tribunal: TJDFT
Processo: 0741251-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741251-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO CORREIA, TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., MARIA DO CARMO CORREIA D E S P A C H O Tendo em vista o DEVER de DIÁLOGO atribuído ao relator, à autora Maria do Carmo Correia para comprovar a utilização das passagens aéreas adquiridas na Companhia TAP Portugal Airlines, para realização da viagem PARIS/BRASÍLIA/PARIS. Prazo 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator